Tribunal: TJMMG
Processo: 0003212-72.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA - ART. 77 DO CPPM - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA REJEITADA - GRAVAÇÃO DE CONVERSA ENTRE OS ACUSADOS E A VÍTIMA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PROCEDIDA PELO JUÍZO A QUO DO DELITO DE TORTURA (ARTIGO 1º, I, “A”, C/C O §4º, I, DA LEI N. 9.455/97) PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ARTIGO 222, §§1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - MANUTENÇÃO - SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL NÃO COMPROVADOS - ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS ACUSADOS CONSTRANGERAM A VÍTIMA, MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA E AMEAÇA, COM A FINALIDADE DE OBTER CONFISSÃO OU INFORMAÇÕES SOBRE UM DELITO OCORRIDO EM DATA PRETÉRITA - PENA APLICADA - REFORMA - RECURSO MINISTERIAL - PROVIMENTO NEGADO - RECURSO DOS ACUSADOS - PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA REFORMAR O QUANTUM DA PENA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003212-72.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 30/09/2021 Publicação: 20/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – ART. 77 DO CPPM – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA REJEITADA – GRAVAÇÃO DE CONVERSA ENTRE OS ACUSADOS E A VÍTIMA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PROCEDIDA PELO JUÍZO A QUO DO DELITO DE TORTURA (ARTIGO 1º, I, “A”, C/C O §4º, I, DA LEI N. 9.455/97) PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ARTIGO 222, §§1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – MANUTENÇÃO – SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL NÃO COMPROVADOS – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS ACUSADOS CONSTRANGERAM A VÍTIMA, MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA E AMEAÇA, COM A FINALIDADE DE OBTER CONFISSÃO OU INFORMAÇÕES SOBRE UM DELITO OCORRIDO EM DATA PRETÉRITA – PENA APLICADA – REFORMA – RECURSO MINISTERIAL – PROVIMENTO NEGADO – RECURSO DOS ACUSADOS – PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA REFORMAR O QUANTUM DA PENA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Sd PM Patrick Wesley Machado e o 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa do réu 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e dar parcial provimento aos recursos interpostos pelos acusados, para reduzir as reprimendas que lhes foram aplicadas, concretizando-as em 9 (nove) meses de detenção para o 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira e 7 (sete) meses de detenção para o Sd PM Patrick Wesley Machado. RELATÓRIO Extrai-se dos autos que os elementos indiciários aflorados no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. MPMG 0123.13.000156-3 subsidiaram a denúncia oferecida pela Segunda Promotoria de Justiça da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Comarca de Capelinha/MG em desfavor do 3º Sargento PM Antônio Marcos Mendes Pereira e do Soldado PM Patrick Wesley Machado, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta do incluso caderno investigatório que, no dia 17/05/2013, por volta das 12h, nas proximidades da localidade “Córrego Arrependido”, no “terreiro de café” de “João do IBC” e no “Morro da Pretinha”, na zona rural do Município de Angelândia/MG, os denunciados, livres e conscientemente, constrangeram José de Jesus Rodrigues da Silva, com emprego de violência e de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração e confissão da vítima, sobre um latrocínio ocorrido naquela Cidade. Segundo consta, no dia dos fatos, os denunciados, à paisana, buscando informações sobre a autoria do latrocínio praticado contra “Antônio de Chico”, abordaram um ônibus escolar nas proximidades da localidade “Córrego do Arrependido”, zona rural do Município de Angelândia/MG, e ordenaram que a vítima saísse do interior do veículo, momento em que foi algemada e obrigada a adentrar no veículo GOL, de cor branca, descaracterizado. Conforme relatado, no interior do automóvel, de arma em punho, os denunciados proferiram diversas ameaças contra a vítima, questionando-a sobre o citado crime. Ato contínuo, os denunciados dirigiram-se para o “terreiro de café” de “João do IBC” onde desceram do automóvel e passaram a agredir fisicamente a vítima com chutes e socos na barriga, costelas e rosto, além de apertarem sua garganta, sempre buscando sua confissão sobre a autoria do latrocínio e informações sobre o local onde estaria o dinheiro e os documentos de “Antônio de Chico” (vítima do crime de latrocínio). Na sequência, os denunciados retornaram ao local onde o ônibus escolar foi abordado e, próximo a uma cancela, Patrick Wesley Machado ordenou que a vítima se ajoelhasse e, apontando a arma na sua direção, disse-lhe para se lembrar dos filhos, porque esta seria a última vez, exigindo, ainda, que lhe olhasse nos olhos, pois prefere executar suas vítimas nesse contexto. Tais fatos foram acompanhados pelo segundo denunciado, Antônio Marcos Mendes Pereira, que, de igual forma, apontava uma arma de fogo em direção à vítima. Em razão das graves e diversas ameaças de morte, a vítima desmaiou e quando acordou já estava sozinha no local. Os atos de violência causaram diversas lesões na vítima, conforme relatório médico de fl. 5, das fotografias de fls. 27/29 e ACD de fls. 35/36. Por fim, vale salientar que o crime foi praticado por policiais militares, que são, na forma da lei, agentes públicos, para efeitos penais. Diante do exposto, tendo os denunciados praticado, em tese, o crime previsto no art. 1º, I, alínea “a”, c/c §4º, inciso I, todos da Lei 9.455/1997, na forma do art. 29 do CPB [...] - Evento 2 – DENUNCIA2. Os autos foram distribuídos inicialmente perante o juízo da Comarca de Capelinha/MG sob o n. 0052861-57.2014.8.13.0123 (Evento 2 – DENUNCIA2, pág. 02). A denúncia foi recebida no dia 08/10/2014 (Evento 2 – RECE_DENUN4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foram inquiridas a vítima – José de Jesus Rodrigues da Silva – e as testemunhas de acusação – Maria Aparecida Nunes Ferreira, Maria José dos Santos Coimbra, Terezinha Dias Soares, José do Nascimento Rodrigues da Silva e José dos Passos Alves Pereira (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS 5, págs. 66/68 e 81/82 e Evento5). As testemunhas de defesa – José aparecido de Carvalho e Marco Túlio – também foram inquiridas por meio de recurso áudio visual (Evento 5). Acolhida a incompetência para o julgamento do presente feito, que foi arguida pelo Órgão Ministerial, os autos foram remetidos à esta Justiça Militar Estadual e distribuídos à Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) - (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, págs. 166/172; 179/180 e 187). Os acusados foram interrogados (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS, págs. 209/214 e Evento 3 - VÍDEO1 e VÍDEO2). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu. A defesa requereu a juntada de CAC e FAC do ofendido, que foram acostados ao Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 7, págs. 74/79 (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS5, págs. 213/214) Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes apresentaram suas alegações escritas finais (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS8, págs. 13/35; 44/61 e 65/80). Finda a instrução processual, a MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME sentenciou o feito, in verbis: [...] ANTE O EXPOSTO, desclassifico a capitulação do crime previsto no artigo 1º, I, “a” c/c §4º, I, da Lei 9.455/97 em relação aos policiais militares, ora acusados, 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira e Sd PM Patrick Wesley Machado, para o crime previsto no art. 222, §§1º e 2º, do CPM, condenando-os Quanto ao 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira [...] Considerando a previsão do §2º, do art.222, do CPM, aplicando-se a Pena de violência referente à lesão corporal, aumenta-se a pena em 05 (cinco) meses, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com as condições legais: a) deverá não se ausentar da comarca onde cumprirá a pena, sem prévia autorização deste juízo, exceto em caso de necessidade de serviço, quando não será necessária a autorização legal; b) deverá pernoitar todos os dias, em local destinado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive em dias de folga; c) deverá recolher-se à sede da Unidade, todos os dias, no horário das 22:00 horas, mesmo nos dias de folga, sendo liberado as 07:00 horas da manhã seguinte. Quanto ao Sd PM Patrick Wesley Machado Considerando a previsão do §2º, do art.222, do CPM, aplicando-se a Pena de violência referente à lesão corporal, aumenta- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 se a pena em 05 (cinco) meses, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com as condições legais: d) deverá não se ausentar da comarca onde cumprirá a pena, sem prévia autorização deste juízo, exceto em caso de necessidade de serviço, quando não será necessária a autorização legal; e) deverá pernoitar todos os dias, em local destinado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive em dias de folga; f) deverá recolher-se à sede da Unidade, todos os dias, no horário das 22:00 horas, mesmo nos dias de folga, sendo liberado as 07:00 horas da manhã seguinte. (Evento 02 – PEÇASDIGITALIZADAS9, págs. 12/36). A audiência para leitura da sentença condenatória acostada ocorreu no dia 18/12/2019. Na oportunidade, os acusados manifestaram o desejo de recorrer da decisão (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS9, págs. 41/42). O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação conforme se depreende do Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS9, págs. 44/68. Em suas razões recursais, disse inicialmente que a autoria e a materialidade delitiva foram devidamente comprovadas, inexistindo quaisquer dúvidas quanto à ocorrência dos fatos narrados na inicial acusatória. Salientou que a vítima, na fase inquisitorial e em juízo, relatou com riqueza de detalhes o crime de tortura praticado pelos acusados em seu desfavor. Aduziu que as testemunhas Maria Aparecida Nunes Ferreira, Maria José dos Santos Coimbra, Terezinha Dias Soares e José dos Passos Alves reconheceram os acusados e confirmaram a versão apresentada pela vítima. Segundo a defesa, no crime de tortura, em geral praticado na clandestinidade, a palavra do ofendido tem valioso conteúdo probatório, principalmente quando corroborada com outros elementos de prova, como no caso dos autos. Colacionou entendimento jurisprudencial nesse sentido. Destacou que as fotos carreadas às fls. 33/35 dos autos e as lesões indicadas pelo exame de corpo delito são compatíveis com as agressões noticiadas nesta ação penal e realizadas com o fim específico de obter a confissão ou informação acerca do crime de latrocínio ocorrido na cidade. Outrossim, ressaltou que a transcrição da conversa gravada pelo celular do ofendido no dia 17/05/2013 afasta qualquer dúvida e comprova o intenso sofrimento físico e mental ao qual os acusados submeteram a vítima. Disse que, apesar de os acusados terem negado a prática do crime de tortura e afirmado que somente procederam à abordagem da vítima e a levaram para o quartel, caíram em contradição no que diz respeito ao tempo em que ela teria permanecido no quartel de Angelândia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Questionou o motivo pelo qual o ofendido se autolesionaria e imputaria o crime de tortura aos acusados, se sequer figurou como suspeito no crime de latrocínio. Concluiu que o arcabouço probatório demonstrou que os acusados, no exercício de suas funções, empregaram violência e grave ameaça contra o ofendido, causando-lhe sofrimento físico e mental com o objetivo de obter informação, declaração ou confissão do ofendido, comprovando, portanto o cometimento do crime mais grave pelos acusados, previsto no artigo 1°, I, “a”, da Lei n. 9.455/97, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, §4º, inciso I, da mesma lei, não se justificando a desclassificação realizada pelo juízo a quo para o crime previsto no art. 222, §§1º e 2º, do CPM (constrangimento ilegal), assim como o abrandamento da pena dos apelados. Com essas considerações, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para que seja a sentença reformada e os acusados condenados como incursos no artigo 1º, I, “a” (tortura), com o aumento de pena do artigo 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97, na forma do artigo 29 do Código Penal. A defesa de Patrick Wesley Machado interpôs recurso de apelação. Narrou que, na data dos fatos, os acusados se dirigiram ao local denominado “Córrego do Arrependido”, na zona rural de Angelândia/MG, com a finalidade de buscar informações acerca do latrocínio de “Antônio do Chico”, e procuraram por “Branco” (suposta vítima), uma vez que ele estava comentando sobre o crime em um bar da região. Disse que, na ocasião, os policiais militares estavam descaracterizados e usavam apenas o colete da Polícia Militar. Aduziu que a população interiorana não faz distinção entre policiais civis e militares, haja vista que, muitas vezes, os acionam em seus telefones particulares ou até mesmo vão até a sua residência buscarem ajuda. Segundo a defesa, os acusados procuraram por “Branco” em sua residência, ocasião em que foram informados por sua genitora que ele estaria em Angelândia e, provavelmente, voltaria de ônibus escolar por volta das 12:00. Já no “Córrego do Arrependido”, os milicianos foram informados por “Zé de Miguel” que “Branco” havia confirmado que “Dé” era o real autor do crime. Informam ainda que, em um ato de “último esforço”, resolveram parar o ônibus escolar e encontraram a suposta vítima. Alegou que os acusados tinham a informação de que a suposta vítima era testemunha e poderia ajudar na resolução dos fatos, motivo pelo qual foi convidado para ir ao quartel para realização de sua identificação e levantamento de informações, as quais seriam encaminhadas para a polícia civil. Acrescentou que, no quartel, a suposta vítima prestou as informações sobre o caso e foi liberada, sem nenhuma escoriação ou evidência de tortura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Disse que os acusados não possuíam vínculo afetivo ou qualquer interesse na resolução do crime de latrocínio ocorrido naquela região, mas apenas buscavam a pacificação da cidade, que não era acostumada a conviver com esse tipo de ocorrência. Salientou que, apesar de a suposta vítima ter alegado que ficou algemada, foi conduzida ao “terreirão de café do João do IBC” e espancada, não procurou a autoridade judiciária ou policial para prestar queixa. Na mesma esteira, disse que a ausência de exame de corpo de delito permite concluir que as lesões podem ter origem distinta da que consta na representação formulada junto ao Ministério Público. Afirmou que posteriormente os acusados tomaram conhecimento de que a suposta vítima era um dos principais suspeitos de ter concorrido para o crime de latrocínio, tendo a polícia civil logrado êxito em conseguir a expedição de prisão temporária em seu desfavor. Salientou haver contradições no testemunho de José dos Passos Alves Pereira e possuir ele vínculo de amizade com a suposta vítima. Alegou que os depoimentos das testemunhas Terezinha e José do Nascimento Rodrigues da Silva, companheira e irmão da suposta vítima, respectivamente, devem ser desconsiderados dado o interesse no desfecho das investigações e a intenção de prejudicar os acusados. Disse que a versão apresentada pelo apelante Patrick Wesley Machado é coerente com as declarações apresentadas pelo policial civil Marco Túlio e pela testemunha José Aparecido de Carvalho, que, ao serem inquiridas, afirmaram ter visto a suposta vítima sair do quartel sem nenhum tipo de ferimento ou lesão. Destacou que a perícia realização na gravação de áudio não identificou os interlocutores e, portanto, não pode ser utilizada como prova. Ao entendimento da defesa, tal prova é na verdade uma armação feita com o intuito de incriminar os acusados, uma vez que a voz dos policiais é completamente diferente quando comparada com o áudio do depoimento prestado em juízo; a gravação foi realizada em perímetro urbano, com latente movimentação de veículos automotores, o que contraria a alegação da suposta vítima de que os fatos ocorreram nas proximidades do “terreirão do café do João do IBC”, ou seja, um local ermo; somente no momento em que se coloca a música é que a suposta vítima começa a fazer o drama de que seria morto, ou seja, com nítido objetivo de enganar as autoridades; um dos policiais fala que a suposta vítima teria 5 (cinco) minutos para contar a verdade, porém a gravação dura 2:36 (dois minutos e trinta e seis). Alegou que inexistem nos autos elementos de prova que demonstrem que o apelante cometeu o fato delituoso ou participou dele, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção da inocência e o do in dubio pro reo. Disse que a suposta vítima, ao procurar o Ministério Público, deveria ter requerido o exame de corpo de delito, tendo em vista que o laudo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 médico apresentado não foi realizado por perito competente e, portanto, não deve ser considerado. Com tais argumentos, pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal. Pugnou, pelo princípio da eventualidade, pelo acolhimento da desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, com a fixação da pena no mínimo legal (Evento – PEÇASDIGITALIZADAS9, págs. 70/82 e PEÇASDIGITALIZADAS10, págs. 01/03). A defesa de Antônio Marcos Mendes Pereira interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente a inépcia da denúncia por ausência de individualização dos fatos e das condutas praticadas pelos apelantes. Segundo a defesa, nas ações penais com mais de um réu, é necessária a individualização das condutas a fim de demonstrar a relevância da ação supostamente dolosa de cada um, o que não ocorreu. Alegou que os artigos 77 e 78, ambos do Código de Processo Penal Militar, não foram devidamente observados, inviabilizando, assim, a defesa do apelante, bem como violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais alegou a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia técnica capaz de comprovar a autenticidade da voz do apelante na mídia apresentada pela vítima. Afirmou que a prova foi obtida ilicitamente, está eivada de irregularidades insanáveis, é frágil, presumida e, ainda, que não existe decisão fundamentada autorizando a sua degravação, devendo, por esses motivos, ser desentranhada do processo. No mérito, alegou que a materialidade delitiva não foi comprovada pois não consta nos autos o exame de corpo de delito e o prontuário médico apresentado não permite concluir pela ocorrência das lesões, dada a precariedade das anotações feitas (art. 158 do CPP). De acordo com a defesa, nos crimes que deixam vestígio, a realização do exame de corpo delito se faz necessária, a fim de esclarecer os sujeitos, a origem do hematoma/escoriação, assim como comprovar, juntamente com outras provas, a existência ou não da lesão. Alegou que as declarações prestadas pela suposta vítima e pelas testemunhas são incapazes de sustentar um decreto condenatório, sobretudo pela contradição entre os horários da ocorrência do suposto fato e o comparecimento da vítima no Ministério Público, não sendo crível ter transcorrido um lapso temporal de aproximadamente uma hora entre o momento em que a vítima chegou à sua residência, narrou os fatos aos seus familiares, procurou um advogado e compareceu ao Ministério Público. Segundo a defesa, é nítida a tentativa do suposto ofendido em prejudicar os policiais e desviar o foco das investigações que apuravam a sua participação no crime de latrocínio. Aduziu que o juízo a quo supôs ter havido um erro material no registro do horário do depoimento do ofendido na sede do Ministério Público, sendo a incerteza um fato impeditivo para a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 De acordo com a defesa, o apelante negou ter agredido ou algemado a suposta vítima, acrescentando que as agressões podem ter sido praticadas por pessoas que imaginaram que José de Jesus havia revelado quem seriam os “autores” do crime de latrocínio ocorrido na cidade. Salientou que a suposta vítima pratica diversos crimes de furto na região e que, por essa razão, não é uma pessoa bem quista. Disse também que o local apontado como sendo o ponto das agressões é a única estrada de acesso para o Município de Angelândia e que o horário apresentado é de grande fluxo de veículos. Aduziu que ninguém presenciou as agressões; ao contrário, há relatos de testemunhas que presenciaram o ofendido no quartel sem qualquer lesão aparente. Alegou que a residência da vítima fica a aproximadamente quinze quilômetros de distância do quartel, sendo questionável como uma pessoa lesionada conseguiria caminhar por trinta e seis quilômetros. Destacou que as testemunhas apresentaram versões conflitantes e distintas dos fatos, o que retira a necessária segurança para a imposição de uma condenação, devendo ser o apelante absolvido com base no princípio do in dubio pro reo. Alegou que os apelantes apenas auxiliavam na investigação de um crime de latrocínio ocorrido na região com a provável participação da suposta vítima, inexistindo prova do delito descrito no artigo 222, §§ 1º e 2º, do CPM Por fim alegou que não há nos autos provas capazes de sustentar o decreto condenatório. Por conseguinte, informou que o apelante é um policial militar exemplar e se destaca por seu profissionalismo, não possuindo, nos 29 (vinte e nove) anos de carreira, qualquer denúncia de abuso ou desvio de poder; pelo contrário, é possuidor de 02 (dois) elogios individuais, 50 (cinquenta) notas meritórias e 27 (vinte e sete) menções elogiosas escritas, estando no conceito A+ 50 pontos positivos. Com esses argumentos, pugnou, preliminarmente, pela nulidade da denúncia e do processo. No mérito, requereu se conheça do presente recurso e seja ele provido para que seja o apelante absolvido com fulcro no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Alternativamente, pugnou pela absolvição com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Caso não seja esse o entendimento desta egrégia Câmara, pugnou que seja a pena-base fixada no mínimo legal, sem quaisquer agravantes ou majorantes, uma vez que não se comprovou o abuso de autoridade e a violência (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10, págs. 21/38). A defesa de Antônio Marcos Mendes Pereira apresentou contrarrazões recursais reiterando os termos trazidos em seu apelo (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10. Págs. 41/55). Em suas contrarrazões, a defesa de Patrick Wesley Machado reiterou os fundamentos trazidos em suas razões de apelação (Evento 41 – PET2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O Ministério Público também apresentou contrarrazões de apelação. Refutou as questões preliminares arguidas e, no mérito, requereu que seja negado provimento aos recursos de apelação apresentados pelas defesas dos acusados (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10, págs. 59/83). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino alegou que a desclassificação do crime de tortura para o de constrangimento ilegal ocorreu em total desconformidade com as provas produzidas nos autos, não se podendo admitir que as graves condutas cometidas pelos apelantes sejam interpretadas de maneira tão branda. Disse que restou demonstrado que os acusados abordaram a vítima no momento em que ela se encontrava em um ônibus escolar e, após conduzi-la para um local ermo e afastado, a agrediram violentamente a fim de forçá-la a confessar a autoria do crime de latrocínio ocorrido em data pretérita naquele Município. Disse que os apelantes submeteram a vítima a sofrimento físico e mental tão severo, que, ao ser colocada na mira de seus revólveres sob a alegação de que seria executada, ela acabou desmaiando. Afirmou que o áudio gravado pelo ofendido no momento dos fatos demonstra a ocorrência do crime de tortura, já que dele é possível extrair nitidamente os pedidos do torturado, que suplicou: “não me mata gente, eu vou morrer. Não leva eu para matar não, gente, eu tenho minha filha para cuidar”. Dessa forma, alegou que os elementos probatórios demonstraram que a conduta dos apelantes de obrigar a vítima a se ajoelhar sob a mira de suas armas de fogo, instigando-a a pensar em seus filhos com a alegação de que aquela seria a sua última oportunidade, enquadra-se no crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997. Ademais aduz que o fundamento utilizado na sentença, a saber “há um caminho a ser percorrido na análise dos crimes de abuso de autoridade, lesão corporal, constrangimento ilegal, ameaça e tortura, parecendo ser mais justa, no caso em tela, a aplicação do meio termo”, não merece prosperar, visto que o legislador individualizou cada uma das condutas e tipificou-as separadamente, não podendo o julgador expandir os limites do núcleo do tipo penal com o intuito de atender àquilo que ele julga ser mais adequado ao caso em apreciação. Alegou que o objeto do apelo da acusação foi enfrentado com precisão pelo IRMP da 1ª instância, motivo pelo qual ratifica as razões recursais – artigo 17, §3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Quanto ao recurso de apelação interposto pelo apelante Antônio, alega que as razões são idênticas às suscitadas em alegações finais, já tendo sido elas rechaçadas na sentença. Dessa forma, ratifica a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento das preliminares, com fundamento no artigo 17, §3º, da Recomendação CNMP n. 57. De 05/07/2017. Afirma que as teses absolutórias não merecem prosperar, pois as provas colhidas nos autos demonstram que o ofendido foi agredido e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 obrigado a confessar a prática do crime de latrocínio contra a pessoa conhecida como “Antônio de Chico”, tendo os apelantes se valido da tortura física e psicológica para que a vítima fornecesse as informações almejadas. Aduziu que o áudio gravado pela vítima no momento dos fatos é suficiente para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo. Alegou que os pedidos subsidiários de fixação da pena mínima para o crime de constrangimento ilegal e de afastamento da causa de aumento prevista no §1º do artigo 222 do CPM, formulados por ambos os apelantes, não merecem guarida, pois a fixação da pena é atribuição do julgador, que, dentro de uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, fixa a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e as características do acusado e da vítima. Por fim, destacou que, se a condenação pelo crime de constrangimento ilegal for mantida, a incidência da causa de aumento de pena do artigo 222, § 1º, do CPM se mostra plenamente cabível, já que é inconteste o fato de que as condutas dos apelantes foram exclusivamente voltadas para a obtenção da confissão de autoria de crime, conforme expressamente descrito no aludido dispositivo penal. Nesses termos, opinou pelo conhecimento de todos os recursos, pela rejeição das preliminares arguidas pelo apelante Antônio, pelo improvimento dos recursos interpostos pelas defesas e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a sentença proferida em 1ª instância para condenar os acusados, Sd PM Patrick Wesley Machado e o 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o artigo 29 do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por Patrick Wesley Machado e Antônio Marcos Mendes Pereira, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA Em sede preliminar, a defesa do 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira suscitou a inépcia da denúncia, por ausência de individualização dos fatos e das condutas praticadas pelos acusados, em desconformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como com os artigos 77 e 78, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Contudo, perfazendo uma leitura da exordial acusatória, entendo que razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Como se sabe, a inépcia da denúncia caracteriza-se pela inobservância dos requisitos estabelecidos no art. 77 do CPPM. Nesse sentido, ao contrário do que afirmou a defesa, verifica-se que a denúncia acostada ao Evento 2 dos autos de origem foi oferecida em atendimento aos requisitos legais, consistente na acusação de que o 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira e o Sd PM Patrick Wesley Machado, em tese, constrangeram José de Jesus Rodrigues da Silva com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão sobre um crime de latrocínio ocorrido na cidade. Cumpre salientar que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador deve oferecer elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada e permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, assim como apresentar indícios que autorizem associar o fato aos denunciados, como ocorreu no caso em tela. Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência da sentença penal condenatória torna superada a análise da alegação de inépcia da denúncia: [...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a superveniência da sentença penal condenatória esvai a análise de inépcia da denúncia, porque viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, não mais existindo mera acusação em face do acusado, mas a definição de sua culpa, em sentença, que passa a ser passível de enfrentamento recursal. [...] (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia. PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA – GRAVAÇÃO DA CONVERSA ENTRE OS ACUSADOS E O OFENDIDO A defesa do 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira alegou, ainda, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em face da ilicitude da gravação da conversa entre os acusados e o suposto ofendido, bem como pela ausência de realização de perícia técnica para comprovar a autenticidade das vozes na mídia apresentada. Da mesma forma, entendo que razão não assiste à defesa. Primeiro porque, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), “É lícita a prova obtida mediante a gravação ambiental, por um dos interlocutores, de conversa não protegida por sigilo legal” - Inq 2116 QO, Relator p/ Acórdão: AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe-042 DIVULG 28-02-2012 PUBLIC 29-02-2012). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Além disso, temos que a ausência de perícia técnica na gravação efetuada pelo suposto ofendido não acarreta, por si só, a nulidade da referida prova, sobretudo, porque, na esteira do manifestado pelo juízo a quo, a ausência de credibilidade da prova poderia ser afastada por iniciativa dos próprios acusados, fornecendo o padrão de voz para comparação pela Polícia Científica, o que não foi feito. Logo, também rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada. Vencida a etapa preliminar, passo à apreciação do mérito dos recursos. Conforme narrado alhures, o juízo a quo, dando nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, procedeu à desclassificação do delito de tortura – artigo 1º, I, “a”, c/c o §4º, I, da Lei n. 9.455/97– para o de constrangimento ilegal – artigo 222, §§1º e 2º, do Código Penal Militar (CPM) –, condenando o apelante 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção e o Sd PM Patrick Wesley Machado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção. Em que pesem as alegações das defesas, julgo que os pleitos absolutórios não merecem prosperar. A materialidade do crime de constrangimento ilegal foi suficientemente comprovada por meio do relatório médico (Evento 2 – PEÇAS IPM 3 – fl. 07 – Autos de 1ª instância), das fotografias (Evento 2 – PEÇAS IPM 3 – fls. 30/32 – Autos de 1ª instância), do laudo de exame de corpo de delito indireto (Evento 2 – PEÇAS IPM 3 – fls. 38/39 – Autos de 1ª instância) e do áudio gravado pelo ofendido no momento dos fatos (Evento 5 - ÁUDIO/VÍDEO7 – Autos de 1ª instância). Ao contrário do afirmado pelas defesas dos réus, o laudo de exame de corpo de delito indireto, elaborado a partir de relatório médico (Evento 2 – PEÇAS IPM 3 - fls. 07 e 38/39), é prova válida e suficiente para comprovar a materialidade delitiva, nos termos do art. 328 do CPPM. Veja-se o teor do referido artigo: “Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.” A propósito, confira-se jurisprudência nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRETERDOLOSO. ANIMUS LAEDENDI COMPROVADO. DESQUALIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVA PERICIAL QUE ATESTA A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. EMBRIAGUEZ CULPOSA. IMPUTABILIDADE PENAL RECONHECIDA. APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DE OFÍCIO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, ISENTAR O RÉU DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. - O crime do art. 129, §2º do CP é preterdoloso, sendo bastante para sua configuração a comprovação do dolo com relação à lesão corporal, porquanto o resultado mais gravoso é atribuído a título de culpa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 - O exame de corpo de delito indireto, baseado em relatório médico, mostra-se plenamente eficaz para a comprovação da lesão corporal gravíssima, consoante norma do art. 158 do CPP. - Comprovadas as qualificadoras do delito por laudo pericial, incabível a desqualificação para o crime de lesão corporal em sua modalidade simples. - A embriaguez culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme se depreende do art. 28, inciso II do CP. - Constatado que o réu foi assistido pela Defensoria Pública, deve, de ofício, lhe ser isentado o pagamento das custas processuais (TJMG - Apelação Criminal 1.0112.12.008036-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/05/2014, publicação da súmula em 02/06/2014) Outrossim, a autoria do delito de constrangimento ilegal também restou devidamente demonstrada nos autos. O ofendido José de Jesus Rodrigues da Silva, na fase inquisitorial, disse que, no dia dos fatos, estava em um ônibus escolar quando foi retirado do veículo pelos réus. Afirmou que os policiais o algemaram, apontaram uma arma em sua direção e ordenaram que entrasse em um Gol branco. Em seguida, asseverou que os réus o levaram até o “terreirão do café” do “João do IBC”, momento em que passaram a lhe agredir, para que falasse o motivo pelo qual havia matado o senhor “Antônio de Chico”, bem como para que informasse onde estava o dinheiro subtraído e objetos ou armas utilizadas no crime. Como respondia negativamente às perguntas formuladas pelos réus, afirmou que continuou sendo agredido, com chutes e socos na barriga, nas costas, nas costelas e no rosto. Além disso, narrou que o Sd PM Patrick Wesley Machado apertou fortemente a sua garganta e lhe agrediu com um pedaço de pau, para forçá-lo a confessar o crime de latrocínio. Relatou que os acusados também o ameaçaram, dizendo que iriam arrastar-lhe até a cidade Angelândia, e o coloram novamente no carro, seguindo para o “morro da Pretinha”. No local, disse que os policiais determinaram que ele descesse do carro e se ajoelhasse no chão, momento em que o Sd PM Patrick Wesley Machado apontou uma arma em direção ao seu rosto e falou para ele se lembrar dos filhos, pois seria a última vez, salientando que o 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira também estava com a arma apontada para a sua cabeça. Disse que, em razão das ameaças, ficou muito amedrontado e desmaiou, sendo que, quando acordou, já estava sozinho no local. Veja-se: [...] Que comparece a esta PJ para denunciar os Policiais militares Marquinhos e Machado pelo crime de tortura; que na data de hoje, por volta das 12 horas, os referidos policiais, que estavam trajados com roupa comum e fazendo uso de veículo GOL branco, pararam o ônibus escolar em que o declarante estava, oportunidade em que o policial Marquinhos entrou no ônibus e, ao se deparar com o declarante, ordenou que ele descesse do veículo; que, em seguida, o referido policial disse ao motorista que podia seguir viagem; que então o policial Marquinhos algemou o declarante e, apontando uma arma em sua direção, ordenou que ele entrasse no carro; que depois os policiais levaram o declarante até o terreirão de café do João do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 IBC, oportunidade em que, após saírem todos do carro, os policiais ordenaram que o declarante se sentasse e começaram a lhe perguntar porque ele havia matado o senhor Antônio de Chico; que a partir desse momento, os policiais começaram a agredir fisicamente o declarante, exigindo que ele contasse onde estavam os documentos e o dinheiro do seu Antônio e também os objetos ou armas utilizados para matá-lo; que o declarante afirmou para os policiais que não sabia de nada a respeito dos fatos, pois, na época estava viajando para Belo Horizonte; que o declarante disse para os policiais, inclusive, que se eles o levassem até a sua casa, ele poderia lhes mostrar as passagens que comprovavam que ele não estava no Município no dia do assassinato; que os policiais não quiseram saber de suas explicações e continuaram lhe batendo com chutes e socos na barriga, nas costas, nas costelas e no rosto; que policial Machado também apertou fortemente a garganta do declarante, bem como lhe agrediu usando um pedaço de pau, na tentativa de forçá-lo a confessar o crime; que ao perceberem que o declarante não tinha o que confessar, eles ameaçaram ir arrastando o declarante até a cidade Angelândia; que, em seguida, colocaram o declarante, que ainda se encontrava algemado, novamente no carro e o levaram até o local onde o haviam pegado, a saber, no morro da Pretinha; que pouco depois desse local, próximo a uma cancela, eles pediram que o declarante descesse do carro e se ajoelhasse no chão; que ao se ajoelhar, o policial Machado falou para o declarante se ajoelhar e, apontando uma arma na direção do rosto do declarante, disse a ele para se lembrar dos filhos porque essa seria a última vez; que o policial Machado também disse ao declarante para olhar para ele, pois ele gosta de matar é com a pessoa olhando para ele; que durante essas ameaças, o policial Marquinhos também ficou ao lado do declarante apontando uma arma na sua cabeça; que o declarante ficou muito amedrontado com a situação, por isso desmaiou, quando o declarante acordou, já estava sozinho no local, então se levantou e foi para sua casa; que ao chegar em casa todo machucado, os familiares vieram com ele para Capelinha e procuraram um advogado, sendo orientado por ele a procurar o Ministério Público; que o declarante conseguiu gravar alguns trechos de conversa dos policiais, bem como ele solicitando que eles parassem porque ele ia morrer; que o declarante pode citar como testemunha que viram os policiais lhe pegando dentro do ônibus, o motorista do ônibus, chamado José, bem como Maria de Reinaldo, moradora da mesma comunidade e Maria José dos Santos Coimbra, vizinha do declarante, que também estava no ônibus [....] (Evento 2 – PEÇAS IMP 3 – fls. 3/5 – Autos de 1ª instância) O ofendido, em juízo, confirmou as declarações prestadas na fase policial e relatou que, no dia dos fatos, os réus retiraram-no do ônibus escolar e o colocaram no veículo Gol branco. Disse que os policiais o algemaram e o espancaram, acrescentando a informação de que eles também utilizaram uma sacola plástica para o asfixiar. Relatou que um motoqueiro passou pelo local dos fatos no momento em que ele estava sendo espancado, sendo que, nessa ocasião, o 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira se abaixou, para não ser visto. Ressaltou que, após os fatos, os réus o procuraram em sua residência, momento em que se escondeu, por temê-los (Evento 4 – Autos de 1ª instância) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A testemunha Maria Aparecida Nunes Ferreira, na fase extrajudicial, relatou que presenciou o momento em que os réus retiraram a vítima do ônibus escolar: [...] Que no dia 17/05/2013 estava no interior do ônibus escolar onde estava a pessoa de José de Jesus Rodrigues da Silva; que em determinado momento do trajeto o veículo foi parado por dois policiais; que o local onde o ônibus foi abordado não costuma ser utilizado como ponto de parada do ônibus; que não sabe informar os nomes dos policiais, mas que sabe que são policiais que normalmente andam fardados na cidade de Angelândia; que os policiais se dirigiram para a pessoa de José e pediram para que ele descesse do referido ônibus; que José obedeceu e desceu do ônibus; que não sabe informar se no local havia uma viatura de polícia ou um carro comum; que não sabe o que os policiais pretendiam com a pessoa de José; que depois que José e os policiais desceram o ônibus arrancou e continuou o seu trajeto; que no sábado, dia 18/05/2013, o José disse para a depoente “que os policiais bateram muito nele”; que além de informar isso, José pediu que a depoente viesse testemunhar o momento em que ele foi retirado do ônibus [...] (Evento 2 – PEÇAS IMP 3 – fls. 11/12 – Autos de 1ª instância) No mesmo sentido, a testemunha Maria José dos Santos Coimbra, em juízo, também afirmou que os acusados, no dia dos fatos, entraram no ônibus escolar, chamaram o ofendido e o retiraram do veículo. Disse que os policiais estavam armados e que levaram o ofendido em um veículo Gol branco. Afirmou que, posteriormente, a vítima o procurou e falou que havia sido agredida pelos policiais no dia dos fatos, destacando, contudo, que não viu os hematomas das agressões relatadas (Evento 5 – VÍDEO3 – Autos de 1ª instância). Em juízo, José do Nascimento Rodrigues da Silva, irmão da vítima, relatou que os réus, no mesmo dia dos fatos narrados na denúncia, foram até a residência do ofendido procurá-lo. Disse que a vítima lhe contou que foi agredida pelos acusados e falou que viu os hematomas no seu corpo (Evento 5 – VÍDEO5 – Autos de 1ª instância). A testemunha José dos Passos Alves Pereira, em juízo, afirmou que estava dirigindo o ônibus escolar no dia dos fatos, quando os acusados determinaram que o veículo parasse. Asseverou que os policiais retiraram o ofendido do ônibus e o algemaram. Após os fatos, disse que a vítima lhe relatou que foi agredida pelos acusados (Evento 5 – VÍDEO6 – Autos de 1ª instância). As testemunhas Marco Túlio Fernandes (policial civil) (Evento 5 – VÍDEO1 – Autos de 1ª instância) e José Aparecido de Carvalho (Evento 5 – VÍDEO2 – Autos de 1ª instância) afirmaram que viram a vítima no quartel no dia dos fatos e que esta não apresentava lesões aparentes. O 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira, em seu interrogatório, negou ter praticado as agressões narradas na denúncia em desfavor da vítima. Disse que, no dia dos fatos, após realizarem a abordagem da vítima, levaram-na diretamente para o quartel de Angelândia, fizeram algumas perguntas sobre o crime de latrocínio, o que durou em torno de 5 minutos, e, em seguida, liberaram-na. Disse que ficaram sabendo que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 vítima teria a informação de quem seriam os autores do latrocínio e, por essa razão, levaram-na para ser ouvida no quartel. Por fim, disse que acredita que pessoas envolvidas no delito de latrocínio podem ter agredido o ofendido, por achar que ele havia contado algo sobre os fatos (Evento 1 – VÍDEO1 – Autos de 1ª instância). O Sd PM Patrick Wesley Machado, em seu interrogatório, também negou ter agredido o ofendido no dia dos fatos. Asseverou que a vítima foi levada para o quartel para responder alguns questionamentos sobre o delito de latrocínio, destacando que, à época dos fatos, não suspeitavam do seu envolvimento no crime e que apenas a ouviram como testemunha. Falou que, após uns 20 a 30 minutos, a vítima foi liberada (Evento 1 – VÍDEO2 – Autos de 1ª instância). Embora os réus tenham negado a prática das agressões em desfavor da vítima, essas foram devidamente comprovadas pelo exame de corpo de delito indireto, no qual consta: [...] Hematoma na região parietal E; hematoma em região cervical superior; escoriação na região clavicular D; hematoma + escoriação e região anterior do hemitórax E e no 1/3 superior; hematoma e em região superior laterais do tórax; escoriações em face lateral da coxa D e face externa da coxa E [...] (Evento 2 – PEÇAS IPM 3 – fls. 38/39 – Autos de 1ª instância) É prudente destacar que o relatório médico, o qual descreve as escoriações e hematomas no corpo do ofendido, foi confeccionado no próprio dia dos fatos, ou seja, logo após a vítima ter sido abordada pelos acusados. Não bastasse, o ofendido, no momento em que estava com os réus, às 12h39min, gravou a conversa havida entre ele e os réus no seu celular, na qual chorava e pedia que os acusados não o matassem, afirmando que tinha uma filha para cuidar. Nesse momento, um dos interlocutores o ameaçou, dizendo: “Cê tem o caminho todo, cê tem cinco minutos, até nos chega na cascalheira ali”. [...] Conta/1/ cume que foi o negócio lá [...] que qué né, morrê por que qué né ... morrê por quê qué né [...] (Evento 2 – PEÇAS IMP 3 – fls. 42/45 – Autos de 1ª instância). Logo, constata-se que as testemunhas confirmaram que os réus retiraram o ofendido do ônibus escolar e este gravou parte da conversa com os acusados, demonstrando que foi ameaçado. Após ter sido abordado pelos acusados, o ofendido apresentou hematomas pelo corpo e imputou a autoria das agressões aos réus. Quanto aos réus, embora tenham negado a autoria, afirmando que apenas levaram a vítima para o quartel, certo é que não confeccionaram relatório ou boletim de ocorrência simplificado sobre a abordagem. Além disso, cabe destacar que o depoimento das testemunhas Marco Túlio Fernandes e José Aparecido de Carvalho, no sentido de que viram a vítima no quartel e que ela estava sem lesões aparentes, não é suficiente para eximi-los da responsabilidade penal, pois as testemunhas não tiveram contato direto com a vítima e as escoriações e hematomas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 apresentados no corpo desta poderiam não ser perceptíveis em razão da distância. Portanto, infere-se, pelo exame do arcabouço probatório apresentado nos autos, que os réus constrangeram a vítima José de Jesus Rodrigues da Silva, mediante violência física (socos e chutes) e grave ameaça (arma apontada para a cabeça), a confessar o seu envolvimento no crime de latrocínio, que vitimou “Antônio de Chico”, ou a apontar os nomes dos autores do delito. Nesse contexto, comprovada a prática do delito de constrangimento ilegal, cabe salientar que não assiste razão ao Ministério Público quando busca a condenação dos réus pelo delito de tortura. Conforme bem esclarecido pela magistrada a quo, o sofrimento físico e o sofrimento mental, exigidos para a configuração do delito de tortura, não restaram demonstrados nos autos. Isso porque, embora tenha sido demonstrado que os réus agrediram a vítima e a ameaçaram, percebe-se, pelas próprias declarações da vítima e pela gravação dos fatos realizada por ela, que tais fatos não lhe geraram intenso sofrimento físico ou mental, além de ser possível notar que houve um certo exagero em suas declarações. Como visto, as lesões causadas na vítima foram de natureza leve, consistentes em escoriações e hematomas, o que não se pode compreender como sofrimento físico ímpar capaz de caracterizar o crime de tortura. Além disso, ao analisar a postura da vítima em juízo e a forma como relatou os fatos, não é possível constatar que esta tenha padecido de intenso sofrimento, notadamente quando se observa a leveza com que ela trata do assunto, demonstrando-nos que os fatos não lhe causaram sofrimento psíquico. Sobre o tema, confira-se a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: [...] A construção em relação ao conflito do § 1º do art. 222 do COM e da alínea a do inciso I do art. 1º da Lei n. 9.455/97 deve, respeitando opiniões em sentido diverso, caminhar no mesmo sentido. Caso o ato constrangedor para obter a confissão ou a declaração de testemunha seja dotado de características de tortura (sofrimento moral ou físico intenso), teremos a caracterização do delito de constrangimento ilegal (art. 222 do CPPM), com a pena majorada pelo §1º. Caso o ato constrangedor seja dotado de características de tortura, à evidência, o constrangimento ficará absorvido pelo delito de tortura. Ressalte-se que tanto no constrangimento ilegal como no delito de tortura da alínea a do inciso I do art. 1º da Lei n. 9.455/97, o fim específico (elemento subjetivo especial do injusto ou dolo específico) é a obtenção de confissão ou de declaração, não sendo, portanto, o elemento subjetivo o ponto diferenciador, mas a grau de constrangimento, se chega ou não a constituir um sofrimento ímpar e exagerado a aponto de configurar a tortura [...] (Manual de direito penal militar / Cícero Robson Cimbra Neves, Marcello Streifinger. – 3. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p.1076/1077) Dessa forma, confirma-se a sentença recorrida, conservando-se a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 222, §§ 1º e 2º, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 No tocante à dosimetria da pena imposta aos réus, entendo que esta merece reparo. 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira Dos fundamentos utilizados pelo juízo a quo quando da análise das circunstâncias estabelecidas no art. 69 do CPM, entendo que deve ser mantido apenas o referente à circunstância de ser o réu comandante da operação, sendo os demais inerentes ao tipo penal. Nesse sentido, considerando a pena mínima estabelecida para o crime de constrangimento ilegal, nos termos do art. 222 e do art. 58, ambos do CPM, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses de detenção. Considerando a ausência de agravantes e/ou atenuantes, mantém-se a pena provisória em 02 (dois) meses de detenção na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, a primeira causa de aumento de pena a ser reconhecida é a estabelecida no §1º do art. 222 do CPM e, assim, aplica-se a pena em dobro e torna-se a pena provisória em 04 (quatro) meses de detenção. Há ainda a causa de aumento de pena prevista no §2º do mesmo dispositivo. Aplica-se, então, a pena de violência referente a lesão corporal e aumenta-se a pena em 05 (cinco) meses. Diante da ausência de causa de diminuição da pena, torna-se a pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Sd PM Patrick Wesley Machado Ao analisar as circunstâncias estabelecidas no art. 69 do CPM, entendo que os fundamentos utilizados pelo juízo a quo são inerentes ao tipo penal, sendo todas favoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 30 (trinta) dias detenção. Considerando a ausência de agravantes e/ou atenuantes, mantém-se a pena provisória em 30 (trinta) dias de detenção na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, a primeira causa de aumento de pena a ser reconhecida é a estabelecida no § 1º1 do art. 222 do CPM e, assim, aplica-se a pena em dobro e torna-se a pena provisória em 02 (dois) meses de detenção. Há ainda a causa de aumento de pena prevista no 2§2º do mesmo dispositivo. Aplica-se, então, a pena de violência referente a lesão corporal e aumenta-se a pena em 05 (cinco) meses. 1 § 1º A pena aplica-se em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. 2 § 2º Além da pena cominada, aplica-se a correspondente à violência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Diante da ausência de causa de diminuição da pena, torna-se a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Nesses termos, rejeito as preliminares suscitadas pelo réu 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira. No mérito, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e dou parcial provimento aos recursos interpostos pelos acusados, para reduzir as reprimendas que lhes foram aplicadas, concretizando-as em 09 (nove) meses de detenção para o 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira e 07 (sete) meses de detenção para o Sd PM Patrick Wesley Machado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de setembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator